Tribunal: TJES
Processo: 5000607-18.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-18.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A e outros
RECORRIDO: KEK TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000607-18.2024.8.08.0056

RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RECORRIDO: KEK TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO SOARES GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. AUSÊNCIA DE PRESTADOR DISPONÍVEL. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O SERVIÇO DE FORMA PARTICULAR. REEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KEK TRANSPORTES LTDA
em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
aduzindo a empresa requerente que um de seus veículos, segurado da requerida, VOLVO/FH 13460, placa OWP6089 apresentou pane na cidade de Uberlândia-MG, sendo necessária sua remoção para Santa Maria de Jetibá-ES, em 04/02/2024. Informa, em síntese, que ao acionar a seguradora foi informado que não teria guincho disponível, sendo autorizada a contratação de guincho e táxi de forma particular para posterior reembolso, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição da importância de R$ 17.556,99 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Em contestação (ID 12147721), a requerida alega que enviou o guincho para o local, no entanto, o veículo não mais estava no local e, quanto ao serviço de táxi, informa que a cobertura não prevê a hipótese de levar o segurado até sua residência.

A sentença (ID 12148037) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 17.556,99 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), atualizados conforme a tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Estadual de Justiça do e. TJES, com correção monetária a partir da data do desembolso e os juros moratórios desde a data da citação.

DETERMINO que a Secretaria retifique a autuação do feito para fazer constar no polo passivo desta demanda a pessoa jurídica BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (CNPJ 92.682.038/0001-00), em substituição da pessoa jurídica BRADESCO SEGUROS S.A. (CNPJ 33.055.146/0001-93).

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12148039), reiterando os termos da defesa apresentada.

A empresa autora ofertou contrarrazões (ID 12148043), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que a questão versa sobre o acionamento do seguro do veículo Volvo FH 13 460 GLOBE, de placas OWP-6089 (MERCOSUL OWP-6A89), Cor Branca, Ano 2014, em virtude de uma pane mecânica ocorrida em 04/02/2024, na cidade de Uberlândia-MG.

A parte recorrente não comprova ter oferecido à empresa autora o serviço de guincho, considerando que o documento anexado ao ID 12147722 foi produzido de forma unilateral e é apenas o Relatório de Qualidade da empresa. Além disso, na inicial a requerente informa que acionou a seguradora por meio do protocolo nº 1556231, sendo autorizada a realização do serviço de forma particular para posterior reembolso. Nada foi produzido em sentido contrário pela recorrente, o que faz presumir os fatos alegados.

Diante da distribuição do ônus da prova, caberia à seguradora, ora recorrente, provar que não autorizou a realização do serviço de forma particular, de sorte que, inexistindo nada neste sentido, plausível se faz a restituição dos valores gastos pela empresa autora, que se encontram devidamente demonstrados nos autos, ID’s 12147712 e 12147713, totalizando
R$ 17.556,99 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)